Tribunal: TJMT
Processo: 1018146-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018146-89.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), MAGDIELY ROPCK SILVA - CPF: 056.070.091-14 (AGRAVANTE), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (AGRAVADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR DE SAUDE DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR – REQUISITO NECESSÁRIO – INAPTIDÃO FÍSICA – IRRELEVÂNCIA – MATRÍCULA PARA CURSO DE FORMAÇÃO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. No caso dos autos, a parte impetrante teve sua matrícula para o curso de formação indeferida por 02 (dois) motivos, quais sejam (i) a não comprovação de graduação de nível superior e (
ii
) a ausência de aptidão física e mental para o exercício do cargo.

2. De acordo com entendimento do c. STJ, a matrícula no curso de formação não se trata de uma etapa do concurso público, mas sim de um ato de investidura inicial.

3. Portanto, ausente a comprovação de apresentação de diploma de ensino superior no ato da matrícula do curso de formação, é válido o indeferimento da matrícula e, consequentemente, seu desligamento no certame.

4. Ato contínuo, para que o indeferimento da impetrante por inaptidão física/mental pudesse surtir efeitos capazes de prejudicar sua nomeação, antes deveria ter tido deferida sua matrícula no curso de formação, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Ausência de direito líquido e certo violado.

6. Ordem
denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
MAGDIELY ROPCK SILVA
contra o ato tido como coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
,

pelo
DIRETOR DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
e

pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
, consistente no indeferimento de sua matrícula no 32o curso de formação de soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso por ausência de apresentação de diploma de graduação em curso superior e por ter sido considerada inapta na ata de inspeção de saúde por ausência de aptidão física e mental para o exercício do cargo.

Aduz a parte impetrante, em síntese, que foi aprovada no concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de aluna soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e que foi convocada para comparecer à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para apresentar a documentação exigida, a fim de ter deferida – ou não – sua matrícula no curso de formação.

Assevera que, em 06.06.2023, o indeferimento de sua matrícula foi publicado no Diário Oficial n. 28.515, sob o fundamento de não ter comprovado graduação de nível superior bacharel, licenciatura ou tecnólogo.

Sustenta que possui graduação no curso superior tecnológico e gestão ambiental pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança (MG), desde 2020 e que, em 21.06.2023, concluiu o curso superior de tecnologia em mediação.

Defende que o documento não poderia ser exigido como requisito para matrícula no curso de formação, pois deve ser requisito apenas para investidura no cargo.

Expõe ainda que por ato do diretor de saúde da PMMT, foi declarada inapta para ser matriculada no curso, bem como para o exercício da função, por ausência de aptidão física e mental.

Expressa que essa conclusão está pautada, na verdade, no fato de estar passando pelo período de estado puerperal, já que seu filho nasceu em 09.06.2023, o que se trata também de um ato ilegal, pois afronta diretamente a proteção constitucional à maternidade e à família.

Diante disso, sob a alegação de ofensa ao seu direito líquido e certo de ser inserida no curso de formação, impetrou o presente
mandamus
para que seja determinada sua imediata inscrição no 32o curso de formação de soldados e inclusão na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Pedido liminar indeferido (Id. 182882665).

Informações prestadas pelas autoridades coatoras e documentos juntados nos Ids. 181792660 e 181792665.

Parecer do órgão ministerial pela denegação da segurança pleiteada (Id. 209186196).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
MAGDIELY ROPCK SILVA
contra o ato tido como coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
,

pelo
DIRETOR DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
e

pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
,
consistente no indeferimento de sua matrícula no 32o curso de formação de soldados e inclusão na Polícia militar do Estado de Mato Grosso por ausência de apresentação de diploma de graduação em curso superior e por ter sido considerada inapta na ata de inspeção de saúde por ausência de aptidão física e mental para o exercício do cargo.

O cerne da controvérsia cinge-se em conhecer se a inscrição no curso de formação trata-se de mais uma etapa do certame ou de um ato de investidura inicial.

Pois bem.

No anexo II do edital de convocação, consta a relação dos documentos exigidos para o deferimento da matrícula e, no item 13, as especificações acerca do diploma de conclusão de curso em nível superior bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Vejamos (Id. 177870674 – Pág. 03):

Veja que há expressa determinação no sentido de que o candidato deverá entregar o diploma "como requisito para formação no curso".

Atendida a convocação, a matrícula da parte impetrante foi indeferida por 02 (dois) motivos, quais sejam
(i)
a não comprovação de graduação de nível superior (Id. 177870675 – Pág. 39) e
(
ii
)
a ausência de aptidão física e mental para o exercício do cargo (Id. 177870677 – Pág. 14).

Diante desse contexto, a parte impetrante tem por desiderato a autorização para que possa se inscrever no curso de formação de soldado, bem como a determinação para que os testes de aptidão física e mental se deem após o término do estado puerperal.

Quanto a isso, no julgamento do agravo interno no recurso ordinário em mandado de segurança n. 40.019/SC, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
a matrícula no curso de formação não se trata de uma etapa do concurso público, mas sim de um ato de investidura inicial
. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA. POSSE QUE SE REALIZA NO MOMENTO DA MATRÍCULA NO RESPECTIVO CURSO DE FORMAÇÃO. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. EXIGÊNCIA. LEGALIDADE, NO CASO CONCRETO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. O agravo interno não comporta inovação de teses recursais.

Precedentes: STJ,
AgRg
no RMS 32.746/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/07/2011;
AgRg
no RMS 46.868/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 17/06/2015.

III. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte ora agravante, contra ato do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e do Comandante Geral da
Policia
Militar do Estado de Santa Catarina, que eliminaram os impetrantes do concurso público Quadro de Praças Policiais Militares da
Policia
Militar de Santa Catarina (Edital 008/CES1EP/2011
) ,
por não apresentarem diploma de nível superior no momento da matrícula no Curso de Formação de Soldados. Afirmam que o diploma não pode ser exigido antes da posse, nos termos da Súmula 266/STJ.

IV. O Tribunal de origem denegou a segurança, ao fundamento de que a matrícula no Curso de Formação consubstancia ato de investidura inicial,
não havendo falar em violação aos termos da Súmula 266/STJ.

V. Nos termos do art. 13 da Lei estadual 6.218/83 c/c o art. 2o da Lei Complementar estadual 318/2006, os candidatos aprovados no concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina tomarão posse no momento da matrícula no respectivo curso de formação.
Assim, a exigência de que a comprovação da escolaridade mínima fosse comprovada no momento da matrícula no referido curso de formação não importou em ilegalidade ou abusividade.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido”.

(
AgInt
no RMS n. 40.019/SC, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20.3.2023,
DJe
de 27.3.2023)
[sem destaque no original]

Logo, em que pese a alegação de arbitrariedade trazida pela parte impetrante, fundamentada especialmente na sua condição pessoal de estado puerperal, certo é que as informações e documentos constantes nos autos não demonstram o cumprimento da primeira exigência, qual seja, a entrega do diploma de conclusão em curso superior no ato de convocação, em 18.05.2023, tampouco até o dia 26.05.2023, conforme notificação do dia 18.05.2023.

Nesse contexto, os itens 3.2., 3.3 e 3.4 do edital de abertura preveem que
“[...] estará impedido de ser incluído no cargo o candidato que: a) deixar de comprovar quaisquer dos requisitos especificados no subitem 3.1; [...] 3.3. No ato da investidura, todos os requisitos especificados no subitem 3.1 e aqueles que vierem a ser estabelecidos em função do subitem 3.1.16, deverão ser comprovados mediante apresentação de documento original, juntamente com fotocópia; 3.4. Será impedido de ser investido no cargo aquele que não apresentar a documentação de que se refere o subitem 3.3, ou tiver apresentado documentação inidônea, certificado falso ou declaração inverídica, com consequente exclusão do concurso público
.

Este é, inclusive, o entendimento desta c. Turma no julgamento de casos idênticos ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO – CASO DE INVESTIDURA INICIAL NA CARREIRA – CANDIDATO QUE AINDA NÃO HAVIA CONCLUÍDO O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA DENEGADA
. De acordo com o § 2.o, do artigo 10, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, o candidato matriculado no Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar é incluído, na condição de Aluno-a-Soldado PM/BM, nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, até ser declarado soldado. A matrícula no Curso de Formação não é uma etapa do concurso público, mas sim, um ato de investidura inicial, pois a exigência de entrega do diploma ou habilitação legal deu-se somente após a conclusão do Certame, ou seja, na data para análise dos documentos necessários para deferimento da matrícula no Curso de Formação de Soldados, o que já configura a investidura no serviço público. A inexistência de ofensa a direito líquido e certo impõe a denegação da ordem”.

(TJ-MT - MSCIV: 10124143020238110000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31.8.2023, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15.9.2023)
[sem destaque no original]

Ato contínuo, para que o indeferimento da parte impetrante por inaptidão física/mental pudesse surtir efeitos capazes de prejudicar sua nomeação, antes deveria ter tido deferida sua matrícula no curso de formação, o que não ocorreu no caso concreto.

É que antes de se avaliar a aptidão física/mental do candidato, deve comprovar os requisitos mínimos para investidura no cargo aprovado.

Portanto, em nada influi a análise do mérito do indeferimento por inaptidão física, já que ainda que estivesse apta, teria a matrícula indeferida por não apresentar os documentos necessários até a data prevista no edital.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada pela parte impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024